Tribunal: TJPA
Processo: 0803806-05.2023.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803806-05.2023.8.14.0045

RECORRENTE: MARCIO FERREIRA BARBOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803806-05.2023.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S):

MARCIO FERREIRA BARBOSA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Márcio Ferreira Barbosa contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). O recorrente foi acusado de, em 05/06/2023, na cidade de Cumaru do Norte, ter tentado matar Ronaldo Pires de Araújo, motivado por desentendimento anterior. Inconformado, o recorrente arguiu nulidade da sentença por excesso de linguagem, e pleiteou a impronúncia ou desclassificação do delito para lesão corporal, invocando desistência voluntária. Houve pedido de desistência do recurso pela defesa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação da desistência do Recurso em Sentido Estrito, conforme pleito formulado pela defesa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desistência do recurso pode ser homologada a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária ou de litisconsortes, conforme previsão expressa no art. 998 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme o art. 3º do Código de Processo Penal.

4.

O art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal reforça a possibilidade de desistência do recurso penal, cabendo ao juízo competente a homologação do pedido.

5.

Jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais estaduais e superiores sustenta a homologação da desistência em situações análogas, conforme ilustrado pelo acórdão do TJ-MG (Rec em Sentido Estrito nº 50183862120228130313).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A desistência do Recurso em Sentido Estrito é homologada nos termos do art. 998 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, e do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 3º e art. 577, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 998.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº 50183862120228130313, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 12/07/2023, 9ª Câmara Criminal Especializada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em homologar a desistência do apelo e por via de consequência dar por prejudicado a análise do recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803806-05.2023.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S):

MARCIO FERREIRA BARBOSA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCIO FERREIRA BARBOSA
, contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção
, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado previsto nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia em síntese, que no dia 05/06/2023, por volta das 19:30 horas, na Rua Maria Helena, s/n°, Setor Vicente Peponi, na cidade de Cumaru do Norte, o recorrente foi acusado de tentar tirar a vida da vítima Ronaldo Pires de Araújo. O fato teve origem em um desentendimento anterior entre os dois no estabelecimento comercial de propriedade do apelante.

Narra ainda a peça inicial acusatória, que dias depois o recorrente foi até a residência do ofendido e efetuou disparos com a intenção de causar-lhe grave dano, mas não conseguiu concluir o ato por circunstâncias fora de seu controle. A vítima tentou escapar, mas sofreu ferimentos nos membros inferiores. A polícia, que estava realizando patrulhamento, recebeu informações sobre o ocorrido e prendeu o apelante em flagrante delito.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o recorrente pela prática do homicídio qualificado tentado, enquadrando-o nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do CP, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo, para que seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente apelo, sustentando preliminarmente em suas razões a nulidade do “decisum” monocrático por excesso de linguagem e, no mérito, pugnando por sua absolvição sumária e consequente impronúncia por ausência de provas no tocante a autoria delitiva e, subsidiariamente, caso não acolhidas as teses anteriormente levantadas, pleiteando a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal devido o instituto da desistência voluntária, o decote das qualificadoras e, por fim, a revogação de sua prisão preventiva ou substituição da mesma por prisão domiciliar.

Contrarrazões do recorrido em que rechaçou as teses defensivas e requereu pela manutenção “in totum” da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Antes do julgamento do apelo, houve pedido de desistência do recurso, protocolado pela defesa do recorrente.

A Procuradoria de justiça, em nova manifestação, opinou favoravelmente a homologação da desistência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em razão do pedido de desistência do recurso, firmado pelo pela defesa do recorrente, cabe a este Relatora tão somente homologar o requerimento.

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DESISTÊNCIA DO RECURSO - HOMOLOGAÇÃO
.
De rigor a homologação da desistência
, eis que, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3º, CPP),
o "recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso".
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50183862120228130313, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 12/07/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 12/07/2023) (grifos e negritos meus)

Assim, tendo em vista a possibilidade de desistência do recurso, a teor do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
homologo a desistência do Recurso em Sentido Estrito, o qual, por consequência, resta prejudicado.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.

É o meu voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2024